Tribunal: TJMT
Processo: 1005085-40.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005085-40.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), EDSON MACIEL DE SOUSA - CPF: 012.195.011-58 (APELANTE), MICHELE DA SILVA MARINHO MARTINS - CPF: 025.266.921-56 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), LUCIMAR MIRANDA DE JESUS - CPF: 697.937.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MANTOAN SIQUEIRA CARVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 018.987.031-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada; (iii) se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) se é possível a fixação de regime inicial mais brando.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela quantidade e natureza da droga apreendida, bem como pelos maus antecedentes do réu, não havendo excesso na dosimetria realizada.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei 11.343/06) é inviável diante dos maus antecedentes do réu, que demonstram dedicação a atividades criminosas.

6. O regime inicial fechado é adequado, considerando a pena aplicada superior a 04 anos e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, 'a' e §3o do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra dos policiais, quando coerente com as demais provas dos autos, é meio idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 2. Inviável a alteração da dosimetria da pena ante à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59, do CP, combinado com o artigo 42, da Lei de Drogas, observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e o princípio da individualização da pena. 3. O tráfico privilegiado é incompatível com a existência de maus antecedentes. 4. O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos por tráfico de drogas”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4o; CP, art. 33, §2o, 'a' e §3o.

Jurisprudência relevante citada:
HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 10/03/2016; AgRg no HC n. 762.943/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 25/10/2022; AgRg no HC n. 880.263/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 2/9/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDSON MACIEL DE SOUSA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (Id. 219175688).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pleiteando a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006) e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (Id. 231502676).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 235420668

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 245533682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado em relatório, o apelante pugna pela sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas de autoria (artigo 386, VII, CPP). Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena no mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006) e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Passo então a analisar a pretensão recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Para melhor compreensão dos pedidos defensivos, faz-se necessária a transcrição de parte da denúncia:

Conforme Inquérito Policial, no dia 23 de outubro de 2020, às 18h00, durante calamidade pública, na Rua Um, Bairro São João Del Rey, próximo ao grilo Jardim Mariana, nesta cidade, o denunciado Edson Maciel de Sousa trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
02 (duas) porções de cocaína, com massa de 91,21g (noventa e um gramas e vinte e um centigramas), e 28 (vinte e oito) porções de maconha, com massa total de 401,81 g (quatrocentos e um gramas e oitenta e um centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.70545-01).

De acordo com o caderno investigativo, na mencionada data,
policiais militares estavam em rondas pela região do Grilo Jardim Mariana, localizado no Bairro São João Del Rey, oportunidade em que visualizaram o denunciado em frente a quitinete do Neto, agindo de forma suspeita.

Ato contínuo, Edson dispensou 01 (uma) porção de maconha e correu para o interior da quitinete.

Realizado o acompanhamento e abordagem, os agentes públicos
localizaram em posse dele, no interior do bolso da bermuda, a quantia de R$ 76,00
(setenta e seis reais). Após, os militares
apreenderam a porção de maconha anteriormente descartada pelo denunciado.

Em continuidade à diligência, os policiais visualizaram, no chão da quitinete, 27 (vinte e sete) porções de maconha. Além disso,
em cima da pia, apreenderam 01 (uma) colher e 01 (uma) panela pequena, ambas com resquícios de entorpecente
. E mais,
foram localizados 02 (duas) porções de ácido bórico, 01 (uma) balança e 02

(dois) rolos de plástico filme, objetos comumente utilizados para preparar os tóxicos.

No seu interrogatório, o denunciado negou o tráfico. Explicou que estava utilizando maconha, momento em que os militares o abordaram. Acrescentou que não tentou correr. Afirmou que não tinha nada de ilícito na quitinete.

A folha de antecedentes do denunciado demonstra a sua insistência quanto a venda de ilícitos, visto que possui condenação definitiva por tráfico de drogas, perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT (processo no 5892-06.2011.8.11.0006). Além disso, possui condenação definitiva por homicídio (Tribunal do Jurí Smambaia-DF, ref. aos autos no 2009.09.1.014753-3). As penas impostas ainda não foram cumpridas integralmente (processo 30176-91.2016.811.0042/SEEU).

Destarte, as circunstâncias do fato, a apreensão de grande quantidade de droga, fracionada e preparada em pequenas porções, aliados a localização dos objetos comumente utilizados para facilitar o tráfico, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial (Id. 219175191)

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 219175167 – p. 60); boletim de ocorrência (Id. 219175168 – p. 65-67); auto de apreensão (Id. 219175173); laudo pericial n. 3.14.2020.70545-01 (Id. 219175166 – p. 25-30), além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos Policiais Militares
LUCIMAR MIRANDA DE JESUS
e
BRUNO M. SIQUEIRA CARVALHARES DE OLIVEIRA
,
verbis
:

MP
: O senhor se lembra dessa abordagem policial, Lucimar? Dessa ocorrência?
Testemunha
: Sim, lembro.
MP
: Qual foi a atitude suspeita, vamos dizer assim, que fez com que vocês fizessem essa abordagem?
Testemunha
: Então, estava em rondas, na época eu estava no grupo de apoio do 24o com o Sargento Sandro Silva, soldado Mantuan e o soldado R Silva, quando a gente passou no grilo Mariana, que é o Parque Mariana, a gente visualizou o cidadão. Ele,
quando ele percebeu a presença da guarnição aproximando, ele já levantou, jogou algo e saiu correndo para ir na quitinete. A gente conseguiu acompanhar ele e abordar e a gente foi verificar, acho que foi o 03, acho que foi o R Silva, ele verificou que era maconha, que ele havia dispensado. Aí na quitinete que ele entrou estava no chão já, ele estava mexendo, tinha mais substância análoga à cocaína e à maconha, apetrecho utilizado, como eles falam para o batismo da droga, né, que é a tesoura, a linha, tinha alguns materiais também que estavam com resquícios de entorpecente e ele mesmo afirmou para a guarnição que ele pegou a droga para vender, para levantar algum dinheiro, mas não falou de quem ele teria pego
. Ele falou que realmente pegou para comercializar. (...)
Defesa
: Lá era uma quitinete, era mais de uma? Como era lá?
Testemunha
: Era mais de uma, mas essa que ele entrou, ele falou que era dele mesmo, que era dele. Era a que estava aberta.
Defesa
: E tinha mais alguém por ali?
Testemunha
: Não, só ele no local só.
Defesa
: O senhor se lembra da rua que ele estava?
Testemunha
: Ah, por nome, não. Mas é próximo ali dessa quitinete. Ali já é bem conhecida. É uma área que o pessoal utiliza, né, para o comércio, tráfico, constantemente próximo à quitinete do ‘Neto’ que eles dão a referência. (...)
Defesa
: O senhor chegou a entrar na quitinete?
Testemunha
: Sim.
Defesa
: Na quitinete tinha algum colchão, ventilador, tinha alguma geladeira, alguma coisa?
Testemunha
: Tinha, mas era pouca coisa. Era bem simples, era mais como se tivesse utilizando só para aquela finalidade ali, aparentemente, né.
Defesa
: Ele estava usando drogas? O acusado.
Testemunha
: Quando a gente abordou ele?
Defesa
: Isso.
Testemunha
: Não, quando a gente abordou não, que ele correu. Só se ele dispensou ali, mas a gente não visualizou ele utilizando, não (...) (Trecho das declarações da testemunha Lucimar Miranda de Jesus – Id. 319175678) (grifos meus).

Juiz
: O senhor se lembra dessa abordagem, policial Bruno?
Testemunha:
Lembro, lembro.
Juiz
: Ele foi abordado na rua ou na frente da quitinete? O senhor se recorda?
Testemunha:
Ele correu para dentro da quitinete.
Juiz
: E aí? Como foi a situação? Conta pra nós, por favor.
Testemunha:
Então ele estava na rua ali e ele foi para dentro da quitinete. Vimos que
ele largou algo assim na rua e entrou para dentro da quitinete. AÍ fomos acompanhá-lo para ver o que tinha acontecido. Aí adentramos a quitinete e fizemos a abordagem dele. Ele tinha mais porção com ele e dentro da quitinete tinha mais porções ainda
.
Juiz:
Era uma quantidade boa de droga? Porque aqui fala 400 e poucas gramas de droga.
Testemunha:
Tinha bastante porções, agora lembrar todas as quantidades eu não lembro de cabeça.
Juiz
: Então ele correu para dentro da quitinete? Porque ele alega que foi abordado na esquina e que vocês voltaram e entraram numa quitinete que nem era dele.
Testemunha:
Ele correu para dentro da quitinete. (...)
MP
: Os senhores falaram que viram ele lançando alguma coisa ao solo. Vocês verificaram o que era?
Testemunha:
Primeiro, a gente vai pra ver qual é a situação, o que que está acontecendo, né.
Fomos e abordamos, mas vimos ali onde que ele largou as porções, ficou um policial ali e ele verificou que era análogo à maconha;

MP
: Era entorpecente? Era porção de entorpecente então?
Testemunha:
Sim.
MP
: O senhor já conhecia ele?
Testemunha:
Não, nunca vi.
MP
: Ele afirma que sofreu violência policial. Que os policiais bateram, que ele levou chute e sei lá mais o quê. Aconteceu? Houve alguma violência contra ele?
Testemunha:
Não.
MP
: Chegaram a indagar? Ele falou alguma algo a respeito desse entorpecente que foi apreendido lá? Disse alguma coisa sobre essa droga?
Testemunha:
Pelo que eu me recordo assim vagamente, ele falou que ele tinha começado a vender, ele tinha acabado de pegar para vender. (...)
Defesa
: Na época, que ele foi preso, foi abordado, ele estava usando drogas? (...)
Testemunha:
Ah! Não, não. Ele estava portando entorpecente. Tinha com ele, na cintura.
Defesa
: Nessa quitinete tinha colchão, armário, ventilador? Tinha essas coisas todas?
Testemunha:
Tinha móveis, agora todos os móveis que tinha, que eu vi há três anos atrás é muito difícil recordar.
Defesa
: Essa droga estava exposta ou estava escondida?
Testemunha:
Estava bem exposto.
Defesa
: Lá tinha mais de uma quitinete? Era quantos quitinetes ali?
Testemunha:
Eram várias residências ali dentro da quitinete, aquele conjunto de casinhas de, não sei como dizer, várias casinhas na quitinete, mas não era muita, era tipo uma casa e fizeram várias quitinetes, vários alojamentos.
Defesa
: Tinha mais alguém por ali?
Testemunha:
Não me recordo se havia mais alguém ali por perto. A abordagem foi com ele.
Defesa
: O senhor conhece algum policial que tem apelido ‘Onça’? O senhor conhece algum policial que tem apelido ‘Onça’? (...)
Testemunha:
Não, não, não conheço.
Defesa
: Neto que tem uma quitinete ali perto? Você conhece alguém por nome ‘Neto’?
Testemunha:
Quem pode saber são os outros policiais. Eu tinha recém chegado na área, então não, não conheço todas as pessoas que eram há bastante tempo da área (...) (Trecho das declarações da testemunha Bruno M. Siqueira Carvalhaes de Oliveira – Id. 319175679) (grifos meus).

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava/tinha em depósito no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos policiais militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas, e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Note-se que os mencionados policiais prestaram depoimentos coerentes, firmes e ricos em detalhes nas duas fases do feito, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que se deu a prática do delito.

Dessa forma, a seus testemunhos deve-se atribuir, sim, especial valor probatório, na medida em que nada emergiu dos autos que indicasse desses policiais intenção de prejudicar o apelante, cabendo considerar, de resto, que eventual prova em sentido contrário incumbiria à defesa, nos termos do art. 156, do CPP.

Não por outra razão, a jurisprudência pátria desde há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional.

O acusado
EDSON MACIEL DE SOUSA
, ouvido em ambas as fases, negou a propriedade das drogas apreendidas na quitinete, afirmando que trazia consigo apenas um cigarro de maconha, que estava consumindo no momento da abordagem por ser usuário de entorpecentes. Contestou a narrativa da denúncia, esclarecendo que foi abordado não em frente à quitinete, mas em via pública, próximo a um campo de futebol e a um bar no bairro São João Del Rey. Durante a abordagem, os policiais alegaram sentir odor de droga em suas mãos e o conduziram para o conjunto de quitinetes, onde realizaram buscas e encontraram os entorpecentes e outros objetos.

O acusado declarou que permaneceu o tempo todo na viatura, não apontou onde morava e afirmou que os policiais não apreenderam os ilícitos em sua residência. Por fim, alegou ter sido agredido fisicamente por um policial conhecido como “Onça”, mas justificou a ausência de lesões aparentes pelo uso de luvas por parte do agente, explicando que, por isso, o laudo não registrou marcas das agressões.

Embora o acusado tenha alegado que sofreu violência policial, o exame de lesão corporal n. 1.1.02.3030.022961-01 (POLITEC/MT), realizado (Id. 219175166 – p. 44-47), não constatou vestígios de ofensa à sua integridade física.

Entretanto, os elementos probatórios evidenciam que o apelante trazia consigo e tinha em depósito,
02 (duas) porções
de substância com massa total de
91,21g
(noventa e um gramas e vinte e um centigramas) e
resultado positivo para
cocaína
;
28 (vinte e oito) porções
que juntas pesaram
401,81g
(quatrocentos e um gramas e oitenta e um centigramas) e apresentaram resultado positivo para
maconha
; além de
77,04g
(setenta e sete gramas e quatro centigramas) de
ácido bórico
;
01 (uma) balança
digital,
01 (uma) faca
,
02 (dois) tubos de filme plástico
e vários fragmentos plásticos,
todos com resquícios de maconha
; e
01 (uma) panela e 01 (uma) colher com resquícios de cocaína

(Laudo Pericial n. 3.14.2020.70545-01 - Id. 219175166 – p. 25-30), além da quantia, em espécie, de R$ 76 (setenta e seis) reais.

Assim, verifico que a conduta do apelante enquadra-se plenamente nos verbos nucleares previstos na norma penal. Considerando que o crime de tráfico de drogas é um tipo penal misto alternativo, sua consumação ocorre com a realização de qualquer das ações descritas na legislação específica (
Enunciado n. 07 da TCCR/TJMT
), não sendo exigida a comprovação efetiva de atos de comercialização para sua configuração.

Dessa forma, inviável se cogitar a absolvição do apelante, já que devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito.

2.

Fixação da pena no mínimo legal:

O apelante pleiteia a fixação da pena no mínimo legal.

Ao dosar a pena, o magistrado de origem assim o fez:

Dosimetria do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa. (...)

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de drogas, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 91,21g (noventa e um gramas e vinte e um centigramas) de COCAÍNA e 401,81 g (quatrocentos e um gramas e oitenta e um centigramas) de MACONHA, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal (...).

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta três condenações com trânsito em julgado, conforme segue:

a) Autos n. 0005892-06.2011.8.11.0006, pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 20/02/2012;

b) Autos n. 0000269-31.2009.8.07.0009, pelo crime de homicídio, à pena de 18 (dezoito) de reclusão, transito em julgado em 18/06/2015;

c) Autos n. 1000946-73.2022.8.11.0010, pelo crime de uso de drogas, à pena de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, com trânsito em julgado em 31/08/2022.

Em consulta ao PEP n. 0030176-91.2016.8.11.0042 denota-se que as penas de reclusão ainda não foram integralmente cumpridas.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes as condenações proferidas nos autos descritos nos itens ‘b’ e ‘c’, sendo certo que a condenação descrita no item ‘a’ será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar
bis in idem
(Súmula 241 STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em benefício do condenado

Todavia, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência específica, já que ostenta condenação nos autos de n. 0005892-06.2011.8.11.0006, pelo mesmo crime de tráfico de drogas, cuja pena encontra-se em fase de execução (PEP n. 0030176-91.2016.8.11.0042/SEEU), como se vê em consulta ao Id. 141540456.

Por isso e considerando se tratar de reincidência específica, com fulcro no disposto pelo art. 63 do Código Penal, MAJORO a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, para FIXÁ-LA nesta fase intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei no. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e, ainda, se dedica a atividades criminosas, ressaltando que é reincidente específico, como se vê no PEP n. 0030176-91.2016.8.11.0042/SSEU. (...).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de EDSON MACIEL DE SOUSA (...) no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 700 (setecentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...).

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, ambos do Código Penal, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado n. 47 do TJMT e, ainda, os maus antecedentes e a reincidência específica, FIXO o regime prisional de início no FECHADO (...) (Id. 219175688).

Verifica-se da sentença que em razão da avaliação pejorativa da quantidade da droga e dos antecedentes criminais, o juízo singular exasperou a sanção basilar do réu em 01 (um) ano, a estabelecendo em 06 (seis) anos de reclusão.

O entendimento adotado está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou que não há ilegalidade no aumento da pena-base acima do mínimo legal com fundamento no art. 42, da Lei n. 11.343/06, já que a quantidade e a natureza da droga são fundamentos idôneos, assim como a valoração negativa dos antecedentes ante à existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante.

No caso em apreço, houve a apreensão de 91,21g (noventa e um gramas e vinte e um centigramas) de cocaína e 401,81 g (quatrocentos e um gramas e oitenta e um centigramas) de maconha.

Sobre o tema:

A jurisprudência desta Corte reafirmou antigo entendimento segundo o qual elementos do caso concreto tais como a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem ser utilizados, a critério do magistrado, de forma fundamentada e alternativamente, como fundamento idôneo para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, ou para modular o redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase, incidindo em fração de diminuição de pena diversa da máxima (AgRg no HC n. 827.631/MT). (...) (N.U 0007335-31.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

No que concerne aos antecedentes criminais, o magistrado de origem considerou que o acusado possui 03 (três) condenações anteriores transitadas em julgada, sendo que duas delas foram utilizadas para negativar a vetorial relativa aos maus antecedentes (condenação nos autos n. 0000269-31.2009.8.07.0009, pelo crime de homicídio, à pena de 18 (dezoito) de reclusão, transitada em julgado em 18/06/2015 e condenação nos autos n. 1000946-73.2022.8.11.0010, pelo crime de uso de drogas, à pena de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, com trânsito em julgado em 31/08/2022).

Imperioso ressaltar que, embora o magistrado de primeira instância tenha valorado como maus antecedentes a condenação constante nos autos n. 1000946-73.2022.8.11.0010, referente ao crime de uso de drogas, com aplicação da pena de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, transitada em julgado em 31/08/2022, tal condenação se refere a fato ocorrido em momento posterior aos delitos apurados na presente ação penal, razão pela qual não poderia ser considerada como elemento negativo na fixação da pena-base.

Contudo, a manutenção da reprimenda estabelecida na 1a fase se justifica, haja vista a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, associada à existência de outra ação penal anterior apta a desabonar os antecedentes do apelante. Tais elementos são suficientes para respaldar o incremento promovido na pena, preservando, assim, os critérios de proporcionalidade e individualização da pena previstos no art. 59 do Código Penal.

Dessa forma, entendo devidamente justificada a exasperação da pena-base fixada pelo crime de tráfico.

Na segunda etapa dosimétrica, pesa em desfavor do apelante a agravante da reincidência específica, já que ostenta condenação nos autos de n. 0005892-06.2011.8.11.0006, pelo mesmo crime de tráfico de drogas, cuja pena encontra-se em fase de execução (PEP n. 0030176-91.2016.8.11.0042/SEEU), tendo o magistrado de origem exasperado a pena em 01 (um) ano de reclusão em razão da existência da referida agravante, a qual deve ser mantida.

3.

Do tráfico privilegiado:

Como pedido alternativo a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33 da Lei Antidrogas.

O pleito defensivo
não procede
.

Ao negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o magistrado de origem destacou que o apelante não faz
jus
à referida benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, ressaltando que é reincidente específico, conforme se verifica nos autos n. 0005892-06.2011.8.11.0006, no qual foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 20/02/2012, conforme se denota dos seus registros criminais.

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

No presente em caso, verifico que a prática criminosa pelo apelante não é meramente pontual/ocasional, mas sim constante, notadamente porque possui condenação anterior pela prática de delito da mesma espécie, sendo reincidente específico nos autos n. 0005892-06.2011.8.11.0006/ autos executivos n. 0030176-91.2016.8.11.0042/SEEU.

Nesse sentido:

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. III - Na hipótese, a quantidade e natureza da droga apreendida, aliada à existência de condenação anterior transitada em julgado por outro crime de tráfico de drogas, ostentada pelo agravante afasta a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. IV - A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. Precedentes (...) (AgRg no HC n. 762.943/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022).

Assim, verifico que a fundamentação da decisão impugnada está lastreada em elementos concretos, aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o apelante fazia do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Desse modo, descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do apelante.

4.

Da fixação do regime aberto para cumprimento de pena:

Ao final, a defesa do apelante pleiteia a modificação do regime fechado para o aberto.

Entretanto, o entendimento adotado pelo magistrado de origem deve ser mantido, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência específica do apelante.

Neste aspecto, segue orientação do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. 2. Nos autos em exame, mostra-se adequado o regime mais gravoso, haja vista a quantidade de pena imposta ao réu ser superior a 4 anos e ele ser reincidente específico. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 880.263/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Insta consignar que o caso em apreço não viola a
Súmula n. 269, do STJ
, criada para impedir a fixação direta de regime fechado para réus reincidentes, asseverando ser possível a fixação de regime semiaberto aos condenados que eventualmente tivessem circunstâncias judiciais favoráveis, o que não é o caso dos autos.

Assim, inviável fixação de regime aberto em favor do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Edson Maciel de Sousa
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024